Tribunal: TJSP
Processo: 1500359-07.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa– Exercícios de 2019 a 2023 – Insurgência em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, nos termos do disposto no artigo 485, VI do CPC, ante a falta de interesse de agir por se tratar de valor antieconômico – Descabimento – Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa– Exercícios de 2019 a 2023 – Insurgência em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, nos termos do disposto no artigo 485, VI do CPC, ante a falta de interesse de agir por se tratar de valor antieconômico – Descabimento – Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título - Decisão em consonância com a tese fixada pelo STF no item 2 do Tema 1.184 - Aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ - Sentença mantida - Recurso improvido.